Tribunal: STF
Processo: Rcl 84417
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. RE 593.443-RG/SP (Tema 154). Decisão de pronúncia. Materialidade do fato e indícios de autoria demonstrados. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em 20.02.2025, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos nº 5084641-31.2024.8.21.0001/RS.



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pelo Tribunal em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    É o breve relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”



    Consoante emerge dos autos, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito da Defesa para DESPRONUNCIAR os acusados R.C.S.S. e C.P.S. como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do CP, por duas vezes, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante ao Tribunal do Júri, além de afastar a qualificadora do “motivo torpe” da imputação, mantida a pronúncia dos demais recorrentes (recurso em sentido estrito nº 5084641-31.2024.8.21.0001/RS).



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA ILÍCITA. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESENTRANHAMENTO. INDICATIVOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DELITIVA DE ALGUNS RÉUS. DESPRONUNCIA DE OUTROS. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CRIME CONEXO. 



    I. NULIDADE DE PROVA: APARELHO DE CELULAR APREENDIDO EM BUSCA PESSOAL REALIZADA DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE APREENSÃO. PLENAMENTE LEGÍTIMA A APREENSÃO DO APARELHO NO CURSO DA PRISÃO EFETUADA, MAS O ACESSO AOS DADOS TELEMÁTICOS DEMANDARIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESENTRANHAMENTO DA PROVA CONSIDERADA ILÍCITA E AS DELA DERIVADAS. 



    II. PRONÚNCIA (FATO 1 E 2): II.1. RÉU R.C.S.T.: O RECONHECIMENTO DE PESSOA, PRESENCIALMENTE OU POR FOTOGRAFIA, REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, APENAS É APTO, PARA IDENTIFICAR O RÉU E FIXAR A AUTORIA DELITIVA, QUANDO OBSERVADAS AS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESATENDIMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, OU SEJA, A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA CONFORME NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. II.2. RÉ C.P.S.: IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAR A ACUSADA COM BASE TÃO SOMENTE NOS ELEMENTOS PRODUZIDOS DURANTE A FASE INQUISITORIAL, POR FORÇA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESATENDIMENTO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA CARGA PROBATÓRIA QUE SE LHE IMPUNHA, OU SEJA, A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA CONFORME NARRADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. II.3. RÉUS A.F.B., D.D.S. E J.W.F.A.: HIPÓTESE EM QUE A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDICATIVOS DE AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA A ULTRAPASSAGEM DA FASE DE PRONÚNCIA, EM QUE ANALISADA A VIABILIDADE ACUSATÓRIA, A FIM DE SUBMETER OS RÉUS A JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTAMENTO DA IMPUTAÇÃO: SUPRESSÃO DE ENUNCIADO FÁTICO REFERENTE A "APOIO MORAL" E EXERCÍCIO DE "SOLIEDARIEDADE" DESPICIENDO PELO CONCURSO DE AGENTES SUBJACENTE, E EM FACE DO QUAL INVIABILIZADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA INCONCRETUDE DA JARGÃO QUANDO NÃO ATRELADO A ALGUM ATO MANIFESTO DE INDUZIMENTO OU INSTIGAÇÃO DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORAS: A) MOTIVO TORPE: AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR OS MOTIVOS APONTADOS PELA ACUSAÇÃO. ADJETIVADORA AFASTADA, PORQUANTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. B) RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMA: QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE QUE DEVE SER MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS A ESSE TÍTULO QUE, EM TESE, RESTARAM EVIDENCIADAS PELA PROVA PRODUZIDA. 



    III. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA (FATO 4): DESPRONUNCIADA A ACUSADA PELO CRIME CONTRA A VIDA, DESLOCA-SE A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMUM PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIME CONEXOS. 



    PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Destacou o Tribunal de Justiça local que:



    “II. Dos 1º e 2º fatos (homicídios tentados de T.W.S.M. e G.N.R.): 



    II. 1. Da materialidade e dos indícios de autoria ou participação delitiva: 



    Ab initio, registro que não coaduno com a ideia segundo a qual o exame da prova em sede de pronúncia seja regido pelo princípio in dubio pro societate, instituto doutrinário e jurisprudencial de duvidosa constitucionalidade. 



    A noção aludida vem sendo alvo de críticas nos Tribunais Superiores 1 , reputando-se que, na fase do judicium accusationis, a dúvida sobre a existência de indícios de materialidade e autoria importa a aplicação da presunção constitucional de inocência, posição à qual me filio. 



    No caso dos autos, contudo, acertada a decisão que pronunciou alguns dos recorrentes, pois devidamente evidenciada prova da materialidade e prova indiciária de autoria ou participação delitiva.



    A materialidade dos fatos foi comprovada pelo registro de ocorrência n° 2371/2022/200720 ( 1.7), pelo auto de apreensão (1.11), pelo Laudo Pericial n° 253952/2022 (4.1, p. 38/65), pelo Relatório de Análise Criminal - exame videográfico (4.1, p. 77/100), Relatório de Investigação (4.1, p. 101/104), e, em relação à vítima Thayllor W. S. M., pelo Laudo Pericial n° 25504/2022 que atestou a presença de lesões no corpo daquela (4.1, p. 105/108), bem como pelo Laudo Complementar n° 46606/2023 (22.1), bem como na prova oral colhida em juízo. 



    Relativamente aos indícios de autoria e participação, tenho por evidenciados em relação aos recorrentes A., D. e J., mas não em relação a R. e C..



    (...)



    II. 1. a) RÉU R. C. S. S.: 



    Em relação a R., suposto mandante dos fatos em exame, não há prova judicializada a caracterizar a autoria conjecturada pela acusação. 



    A investigação chegou ao nome de R. através das seguintes diligências investigativas: (I) descobriu-se que o carro, em tese, utilizado no crime pertencia ao corréu J.; (II) apreendeu-se o veículo e também o celular de J. e de sua filha C.; (III) acessou-se o conteúdo do celular de C., inclusive a conversa de C. com a pessoa que supostamente teria lhe solicitado auxílio no transporte dos executores dos fatos, além do perfil da rede social de tal pessoa; (IV) realizou-se interrogatório com C., ocasião em que ela remontou as conversas travadas com seu interlocutor, o qual se identificava pelos nomes M. ou P.; (V) no decorrer do interrogatório, realizou-se um reconhecimento fotográfico para identificação efetiva do interlocutor, que era, ao fim, o acusado R.. 



    A autoridade policial chegou a R., pois, apenas através do reconhecimento fotográfico realizado por C. em fase policial, não havendo qualquer outro elemento que aponte tal pessoa como mandante do ilícito. 



    O interrogatório e o reconhecimento de C. não foram, contudo, repetidos em juízo, já que a corré exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio ao longo da instrução. 



    A prova oral judicializada, por sua vez, não aponta outros elementos a indicar que era R. a pessoa com quem C. conversava, a qual teria, portanto, pedido a condução dos executores do crime até o local da prática delitiva. 



    Lembra-se que, segundo entendimento da Corte Superior, "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) - (AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021 - grifei). 



    Assim, se não corroborado por outras provas judicializadas, a hipótese de imputação da autoria dos fatos a Richard encontra óbice na regra prevista no art. 155 do CPP.



    (...)



    Desse modo, diante da ausência de provas para a pronúncia de R., tenho que deva ser despronunciado, na forma prevista no art. 414, do CPP. 



    II. 1. b) RÉ C. P. S.: 



    Em relação à C., verifica-se igualmente inviável o juízo de pronúncia. 



    Não obstante se extraia do caderno probatório que C. teria, com efeito, mediado a contratação de seu pai para o transporte das pessoas que teriam executado o crime, a conversa travada com seu pai decalcada pela autoridade policial do celular da acusada causa forte dúvida acerca da ciência de C. sobre a intenção dos homicídios. 



    É o que se observa dos trechos abaixo, de conversas de C. e J., realizadas entre o dia 22/10/2022 e 23/10/2022, o dia do fato e o dia seguinte, respectivamente (4.59, p. 10/12): 



    A conversa acima demonstra a surpresa de C. ao saber, por seu pai, que as pessoas que estavam com seu genitor no veículo pretendiam cometer um homicídio. Ela fala "Oii. Tu tá bem??? Pelo amor de Deus não era pra se assim". Em seguida, a acusada recebe contato de terceiro, interlocutor paralelo de C., que teria apresentado uma solução ao conflito instalado, conduta esta denunciada como 4° fato, também objeto de imputação à acusada C.. A conversa com o genitor segue, quando então a ré passa a tranquilizá-lo e combinar os próximos passos, todos pertinentes à figura da fraude processual conexa. 



    O diálogo acima encontra eco e verossimilhança, notadamente a surpresa de C. com o homídio deflagrado, no interrogatório da acusada em fase policial (1.23). Nele, C. conta que a pessoa que conheceu no Instagram e com quem mantinha contato lhe pedira ajuda no sentido de conseguir alguém para levar armas de fogo de um lugar para o outro. A acusada teria oferecido o serviço de seu pai, que precisava de dinheiro à ocasião, o qual aceitara. Narra que ficou muito nervosa quando soube não se tratava do transporte aludido, mas de uma viagem para o cometimento dos homicídios tentados. 



    Malgrado a versão de C. não tenha sido replicada em juízo, não se deve descurar do seu depoimento em fase inquisitorial para contextualizar a conversa extraída de seu celular. Conforme se percebe de ambos os elementos informativos, tanto da conversa de Whatsapp, como de sua versão em fase policial, C., com efeito, não tinha ciência da prática delitiva efetivamente visada. Segundo ela, sabia da pretensão de outro ilícito, que era um transporte de armas de fogo - inclusive lhe foi previamente enviada foto do armamento a ser levado por seu pai (4.59, p. 7). Embora tenha, por ventura, aderido à prática de um crime outro, com dolo atinente a tal ilícito, disso não se pode deduzir, muito menos presumir, outra coisa, sendo o elemento subjetivo que postulam os crimes ora apurados (animus necandi), e não se pode fazê-lo nem mesmo a pretexto do desvalor da conduta putativamente perpetrada pela acusada, que pensava corroborar com o transporte de armas de fogo. 



    É verdade que a prova judicializada poderia ter logrado esclarecer que C., diferentemente, sabia do plano homicida em paralelo, mas isso não ocorreu durante a instrução. Os demais réus, em juízo, dizem que nem conheciam C.; as demais testemunhas nada referem sobre ela; e J., de sua parte, narra a relação da filha com os fatos em semelhança ao teor das mensagens de Whatsapp e ao relato de C. no inquérito; afirma que, tanto ele, como sua filha teriam sido surpreendidos com o início de uma tentativa de homicídio iniciada no veículo do genitor. C. não estava presente nem na cidade em que os fatos ocorriam. 



    Desse modo, uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação de C. no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.



    (...)



    Outrossim, lembra-se o entendimento da Corte Superior: "embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial" (AgRg no HC n. 755.699/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023 - grifei). 



    Assim, considerando a ausência de provas para a pronúncia de C., tenho que deva ser despronunciada, na forma prevista no art. 414, do CPP.



    (...)”



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito para impronunciar os acusados C.P.S. e R.C.S.S. ao entender pela fragilidade dos indícios colhidos na fase pré-processual e judicial, de modo a não autorizar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o 2º Vice-Presidente negou seguimento com fundamento no Tema 154-RG/STF. 



    Constato, a partir das transcrições acima, mediante mera revaloração jurídica dos fatos, que o acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do RE 593.443-RG/SP (Tema 154), a evidenciar sua manifesta teratologia.



    Consoante mencionado pelo juízo de primeiro grau, ao pronunciar os beneficiários: 



    “Na ocasião, C. informou que vinha conversando, há cerca de um ano, por meio de redes sociais, com um detento que ora se identificava como "Matheus", ora como "Pietro", o qual teria pedido a ela indicação de alguém para "fazer uma mão", consistente no transporte de pessoas e de armas até a Vila São Borja. De acordo com C., sem saber que a real intenção homicida do detento, essa indicou seu pai J. para o serviço, em troca do que ambos receberiam uma quantia em dinheiro. Segundo C., no dia combinado, essa recebeu uma mensagem de seu pai, bastante assustado, dizendo que os indivíduos, que já estavam à bordo de seu carro, "iriam aprontar", iriam matar alguém, diante do que contatou imediatamente "Matheus" e pediu que "tirasse seu pai dessa caminhada", pois não era isso que havia sido combinado. C. referiu, ainda, ter mantido contato por videochamada com um dos executores do crime, a quem teria pedido que não prosseguisse a ação criminosa, não tendo esse acatado seu pedido (VÍDEO25, Ev. 01, exp. 52103617620228210001). Versão similar foi dada pelo investigado J., que admitiu ter usado o veículo Ford/Fiesta, placas IKP3871 na ação, expondo que apenas aceitou "fazer a mão" por acreditar que fosse apenas levar alguns indivíduos com armas da cidade de Alvorada até a Vila São Borja (VÍDEO24, Ev. 01, exp. 52103617620228210001) Da análise do aparelho celular de C., localizou-se, no aplicativo de conversa Whatsapp, um contato salvo como "Matheus Faixa", tendo ela confirmado tratar-se da pessoa com quem conversava. Também foi encontrado, no aparelho celular de C., o perfil de tal indivíduo na rede social Instragram. Com base nas fotografias encontradas, em consulta ao sistema de consultas integradas, lograram os Policiais a identificação do suposto mandante do crime: R.C.S.S., recolhido na Penitenciária Estadual de Montenegro. Salienta-se que, exibida fotografia de R. extraída do sistema de consultas integradas, à C., essa identificou-o como sendo a pessoa mencionada em seu depoimento (OUT3, Ev. 01, exp. 52103617620228210001). Localizou-se, também, no telefone celular de C., um comprovante de pagamento via PIX, no valor de R$200,00 (duzentos reais), recebido de D.D.S., pai de R. (pág. 06, OUT3, Ev. 01, exp. 52103617620228210001). C. admitiu, em sua oitiva, que o valor fora recebido como pagamento por ter auxiliado R.. Adveio daí a suspeito do envolvimento do réu Douglas no crime em questão.”



    Como se sabe, a interpretação adotada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação, sendo aplicável nos casos em que o julgador está convencido (i) da materialidade do delito e (ii) da existência de indícios (e não de certeza) de autoria ou participação. Cuida-se, portanto, de uma cognição sumária, voltada à verificação da presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal — materialidade do crime e indícios de autoria ou participação —, sendo o mérito da imputação reservado à apreciação do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, o juízo a quo fundamentou a pronúncia dos acusados em elementos que, ainda que não conclusivos, são aptos a sustentar o juízo de admissibilidade. Tais fatos, somados ao contexto probatório colhido na fase inquisitorial e em juízo, conferem plausibilidade à narrativa acusatória e justificam a submissão da controvérsia ao julgamento popular.



    Ao afastar esses elementos sob o argumento de que não configurariam provas para a pronúncia, o Tribunal acabou por realizar uma indevida valoração aprofundada do mérito da imputação, substituindo-se ao Tribunal do Júri e contrariando o entendimento desta Corte quanto aos limites da cognição judicial na fase do iudicium accusationis. A impronúncia, como se sabe, somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência do fato ou a absoluta ausência de indícios que vinculem o acusado à sua prática, o que não se verifica na espécie.



    Neste diapasão, entendo que a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 154) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada. 



    Diante disso, a procedência da presente reclamação se impõe como medida necessária para restaurar a autoridade da jurisprudência desta Corte e resguardar a integridade do modelo acusatório previsto na Constituição.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito nº 5084641-31.2024.8.21.0001/RS) e restabelecer a decisão de pronúncia proferida pelo 1º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, nos autos do processo nº 50290658720238210001.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Recurso Extraordinário em Recurso em Sentido Estrito nº 5084641-31.2024.8.21.0001/RS) e ao 1º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, nos autos do processo nº 5029065-87.2023.8.21.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente